Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MODIFICAÇÃO DA GUARDA (GUARDA COMPARTILHADA). MENOR QUE PASSA A RESIDIR COM O GENITOR/EXECUTADO. ALIMENTOS PRETÉRITOS. COBRANÇA PELA GENITORA QUE DETINHA A GUARDA NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de apelação em face da r. sentença que, em execução de alimentos sob o rito da constrição pessoal, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC.
2. Com a reversão fática da guarda do menor, agora exercida pelo genitor executado, não há que se cogitar em inadimplência das prestações alimentares a partir do pronunciamento judicial, uma vez que o guardião presta alimentos in natura.
3. Ainda que persista o débito pretérito à decisão judicial que alterou o lar de referência, como o menor se encontra sob a guarda do genitor, é certo que eventual levantamento de valores pela genitora não reverteria em benefício do menor.
4. Não é viável a alteração, em um só tempo, de rito, de polo ativo e de causa de pedir do processo executivo já em curso, sendo mais prudente a cobrança de eventual crédito em ação própria, em que permitida ampla liberdade probatória, para a genitora demonstrar que arcou com o valor que deveria ser pago pelo genitor, sob pena de se desvirtuar o procedimento de execução de alimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.